Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011299-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 067.039.432-73 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011299-03.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CESAR DA SILVA E SILVA
IMPETRANTE: TATIANE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com pedido de revogação da custódia cautelar em razão da ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e suficientes a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se, diante da situação processual do paciente, seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da necessidade e adequação, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

4. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, e o paciente não possui antecedentes criminais.

5. A alegação de envolvimento com organização criminosa baseou-se apenas em suposição policial, sem corroboração por elementos probatórios mínimos.

6. A ausência de periculosidade concreta afasta a necessidade de medida extrema, sendo suficientes as cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, sua imprescindibilidade para resguardar a ordem pública ou assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se admitindo a decretação com base em presunções abstratas ou gravidade genérica do delito."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 16.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011299-03.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CESAR DA SILVA E SILVA
IMPETRANTE: TATIANE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Antônio Cesar da Silva e Silva
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Sustenta que
“o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência fixa e nunca foi alvo de outras investigações policiais”,
razão pela qual a prisão preventiva deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011299-03.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Exsurge dos autos que, no dia
9 de março de 2025
, durante patrulhamento no Bairro Tessele Junior, a equipe da cavalaria da Polícia Militar tentou abordar um suspeito em uma bicicleta, que fugiu e se escondeu com outro indivíduo em uma residência. No local, a guarnição realizou cerco e presenciou alguém lançar uma sacola pela janela do banheiro. Dentro da casa, abordaram Antônio e encontraram dinheiro e drogas na residência. O celular de Antônio indicava possível envolvimento com tráfico, razão pela qual ambos foram conduzidos à Delegacia.

Valho-me da narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2025.71954, confeccionado pelo 1° Esquadrão de Policiamento Montado de Lucas do Rio Verde/MT, para esclarecimento dos fatos e da prisão,
verbis
:

“O Comando Especializado através desta equipe de cavalaria, em patrulhamento pelo bairro Tessele Junior, ao avista um suspeito em uma bicicleta, tenteou abordá-lo, momento em que o mesmo empreendeu fuga e não acatando a ordem de parada, ao chegar em uma residência abandou a bicicleta, saiu correndo com um segundo suspeito, ambos para o fundo da casa, em direção de outra casas. tentamos realizar o cerco, o conduzido Antônio Cesar, foi visto há três quadras abaixo, ao tentar abordá-lo novamente sem sucesso, novamente correndo entre as casas. quando não vimos mais o suspeitos, assim, esta equipe ao retornar na residência encontramos, o Sr. Jefferson Willian Nunes, também morador da residência, que ao abordá-lo o mesmo disse que saiu pois assustou com alguém correndo dentro da casa. Diante da informação, realizamos o cerco envolta e verbalizamos para todos saírem da residência. O SD Figueiredo visualizou o momento que alguém jogou uma sacola preta pela janela do banheiro. Quando eu visualizei alguém correndo para o quarto, saindo do banheiro, estávamos com três abordados do lado de fora. Ao realizar o adentramento, foi abordado o conduzido Antônio Cesar também morador da mesma residência. No quarto foi localizado dentro de uma caixa R$ 69,60 (sessenta nove e sessenta centavos) reais em espécie, na sacola jogada pelo banheiro 11 (pinos) com substância à análoga a cocaína e saco com a mesma substância. Quando estávamos realizando a busca no quarto do conduzido, chegou o segundo suspeito com a roupa suja de barro e também seus braços, bastante ofegante. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado para à delegacia.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão do paciente, a autoridade coatora, após verificar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, homologou o flagrante e o converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra estampada em dois verbos nucleares do tipo penal, ou seja, vender e ter em depósito drogas, eis que diante da narrativa dos agentes estatais que atuaram na prisão dos flagranteados houve a apreensão de uma caixa no quarto da residência contendo a quantia de R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos) em espécie, bem como localizados 11 pinos contendo substância análoga à cocaína em uma sacola preta, além de um saco com a mesma substância, somado ao recebimento de diversas ligações e mensagens visualizadas em um aparelho telefônico, conforme poderá ser observado por meio do boletim de ocorrência (id. 186362589) e termos de depoimentos (id. 186362841 e id. 186362843). Ainda, se encontra evidenciado pelo termo de apreensão (id. 186362844); fotografias (id. 186362845 e id. 186362846) e laudo preliminar de entorpecente (id. 186362868), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Lado outro, embora o flagranteado Antônio Cesar da Silva e Silva durante seu interrogatório realizado perante a autoridade policial (id. 186362851) tenha negado os fatos descortinados no presente APFD, certo é que há a presença de indícios suficientes da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas em seu desfavor, conforme se extrai das narrativas dos Policiais Militares que atuaram na prisão do implicado, conforme mencionado alhures (id. 186362841 e id. 186362843).

Torna-se necessário registrar que os indícios de autoria delitiva em desfavor do implicado (Antônio), no presente momento sumário, também encontram respaldo no fato de que, durante a investidura dos agentes estatais na residência, apenas ele estava em seu interior, inclusive arremessando uma sacola contendo entorpecentes pela janela do banheiro, já que as demais pessoas que ali se encontravam já estavam sob a custódia dos Policiais Militares do lado de fora da casa.

Frisa-se que os agentes estatais zelam pela prevenção e contenção de crimes, gozando, portanto, seus depoimentos, de presunção de veracidade, não havendo motivos para colocar em xeque a validade de seus depoimentos, notadamente porque nada ao contrário foi produzido nesse momento de cognição sumária.

[...]

Como narrado pelos documentos acima descritos, em análise sumária, a conduta perpetrada pelo flagranteado Antônio Cesar da Silva e Silva se amoldam ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam, vender e ter em depósito drogas.

[...]

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, a materialidade e autoria do delito estão bem delineadas, conforme acima já exposto.

O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade em abstrato do crime, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais, o que se evidencia um perigo em concreto
.

Digo isso pois, ao verificar os elementos informativos do presente APFD,
vislumbrou-se a apreensão de uma quantidade destoante de drogas para o simples uso, inclusive estando-a fracionadas e preparadas para a venda conforme o seu modo de acondicionamento, sendo apreendido 11 (onze) pinos de substância análoga à cocaína; 01 (uma) embalagem zip lock contendo substância análoga à cocaína; 03 (três) pinos contendo resquícios de substância análoga à cocaína, bem como a quantia de R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos) em quantias fracionadas (id. 186362845), o que evidencia, ainda mais, uma possível mercancia de drogas perpetrada pelo implicado.

Ademais, vislumbrou-se da narrativa do boletim de ocorrência (id. 186362589) a possível integração do custodiado como membro de facção criminosa. Deste modo, é flagrante a periculosidade em concreto visto que além da gravidade do delito em comento tem-se o envolvimento em participação de organização criminosa.

Necessário ressaltar que é de conhecimento público e notório que o delito imputado ao flagranteado, qual seja, o delito de tráfico de drogas, é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros.

O traficante de drogas não somente possibilita como frisado a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quando também é, tanto indiretamente ou de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda como aos valores obtidos com tal atividade ilícita.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos à sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros.

Ademais, infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão do flagranteado e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

[...]

Ademais disso, embora o flagranteado não ostente antecedentes criminais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto, como no presente caso em que há informação inclusive de que o flagranteado faz parte de facção criminosa, restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

[...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar do flagranteado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta.

No mais, não há falar sequer em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

Ocorre que a prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à Antônio Cesar da Silva e Silva.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de 11 (onze) pinos e uma pedra de
cocaína
, pesando aproximadamente
11,55 gramas
, além de R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos) em notas pequenas e moedas.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de a quantidade da droga não ser expressiva, em consulta aos antecedentes criminais do acusado,
não encontrei nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Ademais, quanto ao envolvimento do acusado em organização criminosa – outro fundamento do decreto prisional –, tal circunstância foi apenas mencionada pelos policiais na delegacia, o que, por si só, não basta para manter a custódia como forma de “
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”,
notadamente porque não há provas que, ao menos por ora, corroborem o envolvimento dele em facção, tampouco se essa participação é efetiva e reiterada.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Antônio Cesar da Silva e Silva
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025